Tribunal: TJES
Processo: 0000121-41.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-41.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I, III E
IV,

DO CÓDIGO PENAL,
C/C ARTIGO 1°, INCISO I, DA LEI
N
º
8.072/90,
E
ARTIGO 14, DA LEI
Nº
10.826/03
. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nas provas do processo, o que não é o caso dos autos, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da decisão de fls. 199/201 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A
D
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/
03

dos autos físicos
,
o seguinte:

“
[
...
]
no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 12h24min, em frente ao estabelecimento comercial “Lanchonete Frinhani”, localizado na BR 101, bairro Alegre, em Sooretama/ES, o denunciado TIAGO RODRIGUES DA SILVA, com vontade livre e consciente, executou a vítima Hugo Dimas Marcelino, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo (não apreendida), que por sua natureza e sede foram a causa suficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fl.59).

Consta na peça investigativa que no dia e hora dos fatos, a vítima, na

companhia de três amigos, se dirigia para a localidade conhecida por “invasão” a fim de colher mangas, momento em que Hugo parou e entrou no estabelecimento comercial supramencionado a fim de comprar cigarros, enquanto os amigos aguardavam do lado de fora.

Ato contínuo, ao sair do local, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que, sem nada dizer, passou a efetuar diversos disparos em sua direção.

Encerrada a empreitada criminosa, o denunciado evadiu-se do local, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Atendimento de Sooretama/ES, e posteriormente para o Hospital Geral de Linhares, onde veio a óbito.

O denunciado confessou a prática do crime.

Apurou-se que a motivação do crime é torpe, repugnante, eis que relacionada à rivalidade no comércio de drogas no município de Sooretama/ES.

Evidenciou-se que o crime foi executado de maneira que resultou perigo comum, eis que os disparos foram efetuados em frente a um estabelecimento comercial, onde se encontravam diversas pessoas e que poderiam ter sido atingidas inocentemente.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta foi executada no momento em que estava distraída, quando o denunciado chegou no estabelecimento comercial e sem nada dizer, passou a efetuar disparo de arma de fogo, atingindo-a de surpresa.

Restou apurado que o denunciado portava arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar antes de matar a vítima Hugo Dimas Marcelino.”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Tiago Rodrigues da Silva
foi
pronunciado
como incurso nas sanções
do
artigo
121, § 2
º
, inciso
s I, III e
IV, do Código Penal,
c/c artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90
,
e n
o artigo 14, da Lei
nº
10.826/03,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
207/212
dos autos físicos
, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que
inexistem provas que comprovem
a materialidade e
os indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente
,
postula o decote da
s
qualificadora
s
previstas nos incisos I, III e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da s infraç ões pena is narrada s
na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do
delito de homicídio
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 0
6
/0
7
dos autos físico
s,
do Laudo de Exame Cadavérico acostado à fl. 62 dos autos físicos,
bem como do Boletim de Atendimento de Urgência acostado às fls. 78/82 dos autos físicos.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco que a testemunha presencial Iuque de Jesus, às fls. 26/27 dos autos físicos, relatou que:

“
[...
] no dia dos fatos, estava na casa da tia avó de nome ANA, quando sua tia pediu que o informante, HUGO, ALEX e JURANDIR fossem pegar mangas na localidade conhecida por invasão, que fica próximo a ITATIAIA; QUE os quatro saíram para pegar mangas, quando HUGO parou no FRINHANI para comprar R$ 2,00 (dois) reais de cigarros; QUE HUGO entrou sozinho na lanchonete, e os demais ficaram aguardando na esquina, junto a lanchonete; QUE quando ainda estavam do lado de fora da lanchonete não viram qualquer movimentação de nenhuma pessoa; QUE HUGO adentrou para comparar cigarro e não demorou nada, e já saiu em seguida; QUE no momento que Hugo foi alvejado, todos estavam de costas para o autor, e quando se ouviu o primeiro disparo, foi quando virou e já saiu correndo, inclusive perdeu os chinelos na ocasião;
QUE ao virar, viu que o atirador tinha cabelos amarelos, e conseguiu ver que se tratava da pessoa conhecida como TIAGO
; QUE após sair correndo, foi logo em direção a casa da tia de nome LARISSA, e avisou do ocorrido; QUE depois do ocorrido ficou sabendo que a avó de HUGO, falou para algumas pessoas que antes de HUGO sair para pegar mangas, a pessoa de nome ALEX BATISTA, conhecido por "LEQUINHA" chamou HUGO no portão, porém o mesmo não saiu; QUE na hora dos fatos, o comportamento de todos foi correr, porém ALEX não foi ao velório, como os demais colegas fizeram; QUE HUGO estava envolvido no tráfico de drogas na região do Alegre, e estava na condição de vendedor, mas acredita que acima dele tinha outra pessoa mais "forte";
QUE sabe que foi TIAGO que efetuou os disparos que mataram HUGO
, mas informa que TIAGO e HUGO já foram colegas, e sempre andaram juntos; QUE acredita que TIAGO esteja ligado ao pessoal que trafica em Sooretama, onde acredita que exista uma "guerra" entre os rivais;
[...]
QUE acredita que a inimizade entre TIAGO que efetuou os disparos e HUGO se deu em decorrência do tráfico de drogas, pois tomaram destinos diferentes e começaram a vender para rivais
[...].”

Por sua vez, a testemunha Jurandir Batista Souza, às fls. 30/31 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

“
QUE na data de 14/11/2019 estava em sua residência, quando HUGO DIMAS MARCELINO lhe chamou para ir pegar algumas mangas na antiga invasão, pois o local é conhecido de todos por existir muitos pés de manga no local, e devido ser a época dos frutos, muitas pessoas vão esse lugar; QUE HUGO lhe chamou para sair pois é seu vizinho de frente, e no momento que HUGO lhe chamou estava sozinho; QUE no momento que foi convidado por HUGO, estavam em sua casa (informante) o adolescente IUQUE e ALEX BATISTA, este conhecido pelo alcunha de "LEQUINHA"; QUE diante do convite de HUGO, todos saíram de foram em direção ao local onde seria colhida as mangas; QUE saíram os quatro juntos, sendo HUGO, o informante, IUQUE e ALEX BATISTA, quando então HUGO antes de ir pegar as mangas, resolve parar na lanchonete do FRINHANI para comprar 02 (dois) cigarros; QUE o informante, ALEX e IUQUE ficaram aguardando do lado de fora, na esquina da Lanchonete; QUE HUGO entrou rapidamente na Lanchonete, e ao sair
HUGO viu que TIAGO vinha "meio que abaixado" entre os carros, tipo "fatiando", e HUGO chegou a perceber, porém não deu tempo para correr, quando TIAGO já começou a atirar; QUE nesse momento todos correram, cada um para um lado diferente
; QUE imediatamente voltou para sua casa, e não comentou com ninguém, porém devido o barulho dos tiros, a maioria dos moradores das proximidades já estavam em meio a rua; QUE não sabia que HUGO estava envolvido no tráfico de drogas, mas sabia que o mesmo era usuário; QUE sabia que HUGO e TIAGO, este autor eram ‘amigos’, pois sempre estavam juntos;
QUE sabe que HUGO estava recebendo mensagens de ameaça de morte pela
facebook
, e eram originárias de TIAGO, porém acredita que seja pela rivalidade de grupos, sendo que HUGO vivia mais no "AREAL", e TIAGO era do pessoal da "BAIXADA
"; QUE após os fatos soube que ALEX BATISTA, conhecido por "LEQUINHA", que é seu vizinho, não está mais ficando em casa, pois também recebeu ameaças pelo
facebook
, onde o grupo denominado "TREM BALA", diz que "vamos invadir barraco e deixar você feio; queremos saber da verdade" [...].”

Em juízo
, a referida testemunha confirmou seu depoimento prestado em esfera policial. Ainda, afirmou que estava no local dos fatos, narrando que havia sido chamado pela vítima para pegar manga, junto com Iuque e Alex, tendo o ofendido parado para comprar cigarro e, no momento que voltou, foi alvejado quando estava de costas. Jurandir Batista Souza disse ainda que provavelmente o motivo do crime foi pelo fato de a vítima e o acusado Tiago Rodrigues da Silva serem rivais no tráfico. Que, no momento do crime, a testemunha, de relance, viu o Tiago, sendo que o Iuque e o Alex, que também estavam, também reconheceram o réu.

Corroborando com as testemunhas
presenciais
do fato, as testemunhas Verônica Dimas da Silva (genitora da vítima) e Ana Maria Batista de Souza declararam em juízo o seguinte, conforme descrito na sentença recorrida:

“
[...]
ouviu dizer que quem assassinou seu filho foi o tal de TIAGO; [...] ouviu muitos comentários; falaram que com certeza foi o tal TIAGO que matou seu filho; tudo ocorreu por causa de drogas, pois seu filho era envolvido com drogas e vendia drogas
[...]” (Verônica Dimas da Silva).

“
[...]
ALEX, JURANDIR e IUQUE falaram que reconheceram TIAGO como sendo o autor; outras pessoas também falaram que foi TIAGO, sendo estas pessoas os frentistas do posto; o marido da depoente conhece dois funcionários do posto, os quais falaram que tinha sido TIAGO o autor do crime e que quando HUGO entrou no restaurante, viram TIAGO passando de bicicleta
[...]” (Ana Maria Batista de Souza).

Por sua vez, o acusado, em esfera policial, às fls. 53/55 dos autos físicos, confessou os fatos, afirmando o seguinte:

“
[...
] QUE com relação a munição .22, afirma que ganhou de um colega, o qual o Interrogado não sabe declinar nome, apelido ou endereço; QUE não possui arma de fogo; QUE costuma pintar o cabelo de loiro; QUE perguntado onde estava no dia 14/11/2019, afirmou que estava na casa de um amigo conhecido pelo vulgo "DUDU" (residente depois da Rua João Pinto, antes do cemitério, próximo da "padaria Santana", casa de cor amarela, com portão com a placa "vende-se pão", casa de esquina); QUE afirma ser amigo do adolescente Hugo Dimas Marcelino; QUE não se recorda o dia ou o mês exato, quando estava na Rua de sua casa, acompanhado de seu amigo, o adolescente de prenome Jovacir (mudou para Linhares, não sabendo informar o endereço), quando adolescente Hugo Dimas Marcelino foi até o local, acompanhado de outras duas pessoas, os quais o Interrogado não sabe declinar nome ou apelido, afirmando que todos estavam de bicicleta; QUE ainda quando estava um pouco distante, Hugo Dimas Marcelino sacou uma arma de fogo, do tipo revolver .32, apontou na direção do interrogado e disse: "você é safado e eu vou te matar"; QUE o Interrogado e Jovacir conseguiram pular o muro e sair correndo, afirmando que Hugo Dimas Marcelino não chegou a efetuar nenhum disparo; QUE Hugo Dimas Marcelino passou a dizer para amigos do Interrogado, inclusive para "DUDU", que iria matar o Interrogado; QUE não sabe dizer o motivo de Hugo Dimas Marcelino estar querendo matar o Interrogado;
QUE no dia 14/11/2019, não se recordando o horário exato, o Interrogado, temendo por sua vida, pegou um revólver calibre .38 que possuía, e foi até próximo da "Lanchonete Fhriani" em Sooretama, e ao avistar Hugo Dimas Marcelino efetuou três disparos de arma de fogo contra ele;

QUE afirma que no dia estava como cabelo pintado de loiro e trajava uma camisa do tipo moletom de cor vermelha da marca
o
ak
l
ey, com o emblema da marca na cor branca; QUE após efetuar os disparos saiu correndo; QUE após a pr
á
tica criminosa vendeu a arma de fogo pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para uma pessoa que reside no estado da Bahia, a qual o Interrogado não sabe declinar nome, apelido ou endereço
; QUE afirma que mentiu no início de seu interrogatório quando disse que estava na casa de "DUDU" no dia 14/11/2019; QUE 'DUDU" sequer soube que o Interrogado praticou o homicídio contra Hugo Dimas Marcelino, afirmando que ele apenas sabia que o Interrogado estava sendo ameaçado por Hugo Dimas Marcelino”.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Tiago Rodrigues da Silva, ora recorrente, na prática do crime de homicídio triplamente qualificado, em sua modalidade consumada, perpetrado contra a vítima Hugo Dimas Marcelino.

Nesse contexto
, não obstante a negativa de autoria
do acusado em juízo,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Ainda, embora alegado pela defesa, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhas de “ouvir dizer”, diante da existência de testemunhas
presenciais
dos fatos, que afirmaram que o recorrente seria autor do crime de homicídio em comento, aliadas à sua confissão extrajudicial.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o
recorrente Tiago Rodrig
u
es da Silva

seria
o

autor do crime, e a
outra versão
no sentido de
que
o acusado não teria
praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Quanto
à
autoria do crime previsto no artigo 14, da Lei
nº
10.826/03, ser
á
definida em decorrência da comprovação, ou não, da prática do homicídio
triplamente
qualificado por parte do recorrente, caso não prevaleça a tese apresentada pela defesa.

Porém, verifico que constam nos autos elementos suficientes de que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo,
que o acusado possuía previamente,

configurando
em tese
o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Tiago Rodrigues da Silva
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

I,
III
e
IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (
motivo torpe, meio que resultou perigo comum e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“
[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Logo
, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da
s
qualificadora
s
, verifico que
consta
m
nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa do ofendido
, vez que
a vítima
em tese
fo
i
surpreendida

de inopino

pelo acusado,

em via pública, imediatamente após sair d
e uma lanchonete, tendo o agente
disparado contra a vítima quando esta estava de costas, a
deixa
n
do sem chances de defesa.

Da mesma forma,
há
elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado no contexto do tráfico de drogas, conforme depreende-se dos relatos juntados aos autos,
configurando
o motivo torpe
.

Ainda, também constam elementos suficientes a demonstrarem que o
meio
utilizado
resultou perigo comum
, tendo em vista que o crime foi em tese praticado em via pública, em frente a um estabelecimento comercial, onde se encontravam mais pessoas, estando o acusado, inclusive, na companhia de outros dois indivíduos, que o aguardavam do lado de fora da lanchonete.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Tiago Rodrigues da Silva foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)